Tribunal: STF
Processo: Rcl 79291
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Sul/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos 5003790- 87.2024.8.21.0006/RS.



    A defesa narra que a reclamante é “parte ré (representada) em procedimento de descumprimento de medida protetiva nos autos do processo crime n° 50037908720248210006, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Sul/RS”.



    Alega que “Na data de 03/04/2025 peticionou pelo acesso integral aos autos, visto que haviam movimentações (dois peticionamentos policiais, parecer Ministerial e despacho) com seu inteiro teor ocultos da defesa (grau de sigilo 2)”. Ressalta que “na mesma data do pedido defensivo, o Juízo despachou negando acesso, aduzindo que ‘tão logo cumpridas diligências pendentes, a defesa teria acesso’”.



    Sustenta, em síntese, que “nesta data (07/05/2025), passados 35 dias do decisum reclamado, nenhuma diligência aportou aos autos, assim como a defesa da ré, ora reclamante segue sem acesso integral aos autos, especialmente aos movimentos sob grau de sigilo 2 acima reprisados”. 



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que “algumas peças do processo estão em sigilo e, tão logo levantado tal sigilo, o acesso será liberado de forma total”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente